Tribunal: CARF
Processo: 11516.000759/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000759/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2004
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO DO
PERCENTUAL DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU
FATURA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INOCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO.
Configura infração à legislação previdenciária deixar a empresa tomadora de
serviços de cessão de mão de obra de reter o percentual de 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços na
condição de responsável tributário em nome da empresa cedente.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser considerados de direito e de fato e são
caracterizados pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns ou apenas pelo fato de as empresas estarem interligadas entre
si e controladas direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. A partir
do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de
outras informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de
formação de grupo econômico de fato.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000759/2008-64
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de autuação fiscal consubstanciada no AI - DEBCAD no
37.152.368-0, lavrado por falta de retenção de contribuição previdenciária incidente sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços de cessão de mão de obra em nome
de empresa cedente, nos termos do que dispõe o artigo 31, caput e § 4o, III, da Lei no 8.212/91,
com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com o artigo 219, § 3o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, atualizado nos termos da Portaria
MPS n. 142 de 11.04.2007.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 26/31), a SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. deixou de reter o percentual de 11% (onze por
cento) de contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços de cessão de mão de obra em nome de empresa cedente Valdir Henrique
Ferreira ME - COTERRA - Comércio de Areia e Saibro e Serviços de Terraplanagem, CNPJ -
79.226.130/0001-05 no período de 02/1999 a 01/2005.
Com efeito, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 92 e 102, da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com os artigos 283, caput e § 3o, e
292, I, todos do RPS, do que resultou a constituição do crédito tributário no montante de R$
1.195,13, apurado conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 31).
De acordo com o Relatório Fiscal, a autoridade autuante levantou os seguintes
apontamentos:
“Infração
2. No período de 02/1999 a 01/2005, a auditada manteve contrato de prestação de
serviços com a empresa VALDIR HENRIQUE FERREIRA ME. (COTERRA - Com.
de Areia e Saibro e Serviços de Terraplenagem), CNPJ: 79.226.130/0001-05.
3. O objeto do contrato era a prestação de serviços de terraplenagem e escavações para a
contratante, na forma de empreitada, que serviam de preparação de terreno para
construção das vilas e do hotel nos empreendimentos imobiliários do Costão do
Santinho.
(...)
5. Embora não tenha havido destaque da retenção de onze por cento nas notas fiscais
emitidas pela empresa prestadora do serviço de mão-de-obra, a contratante tem a
obrigação legal de efetuar a retenção e o devido recolhimento, conforme preceitua a Lei
no 8.212, de 24/07/1991, art. 31, "caput", com a redação dada pela Lei no 9.711, de
20/11/98, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/99, art. 219.”
Verifica-se, ainda, do Relatório Fiscal que a autoridade fiscal entendeu pela
caracterização de grupo econômico “de fato”, de acordo com o que estabelece o artigo 30, inciso
IX da Lei no 8.212/91, formado pelas empresas SANTINHO EMPREENDIMENTOS
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

TURÍSTICOS S.A, Costão Golf Ltda., Costão Administração e Negócios Imobiliários Ltda.,
Costão Ville - Empreendimentos Imobiliários S.A., Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. e
Preference Serviços de Administração de Condomínios e Hotelaria Ltda., são controladas pela
empresa ECAP – Empresa Catarinense de Administração e Participação Ltda., havendo
indicação dos percentuais de participação. Com efeito, as referidas empresas foram consideradas
como responsáveis solidárias pelo crédito previdenciário decorrente desta notificação fiscal.
Consta do Anexo I (fls. 42) o organograma do grupo.
Notificada
da
autuação
em
25.02.2008
(fls.
44),
a
SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou Impugnação em 18.03.2008 (fls.
351/354), sustentando, portanto, as seguintes alegações:
- Em que pese a conclusão teórica formulada pela fiscalização, de que
não teria havido recolhimento de contribuição previdenciária sobre as
notas fiscais de serviços lançadas, é conclusão que não adere à realidade;
- Por não ter destacado o valor correspondente aos 11% (onze por cento)
de contribuição previdenciária incidentes sobre o valor total das notas
fiscais de prestação de serviço de cessão de mão de obra, a empresa
cedente da mão de obra, a COTERRA, não pôde realizar a compensação
da contribuição previdenciária não destacada;
- A conclusão da fiscalização precisa ser conferida por meio da
verificação dos recolhimentos da própria COTERRA. Caso contrário, a
constituição do crédito tributário passa a representar verdadeiro
enriquecimento sem causa – ilícito - do INSS, porque representará
duplicidade de recolhimento do mesmo valor: uma vez, normalmente,
pela COTERRA (que não podia ter compensado porque não destacou na
nota fiscal), e uma segunda vez, através deste lançamento; o que enseja a
restituição e a reparação civil, se for o caso, nos termos dos artigos 206,
§3 0, IV e V, 884, 885 e 886, do Código Civil;
- Ocorreu decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário até a competência de 02/2003, com fundamento no artigo 173,
do CTN e no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no
Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 – MG;
- Ao final, requereu a procedência da impugnação, com a declaração de
insubsistência do auto de infração.
Cientificadas da autuação e dos termos de sujeição passiva em 10.04.2008
(fls. 401, 404, 407, 410, 413, 416), as empresas consideradas integrantes do grupo econômico
apresentaram suas respectivas peças impugnatórias, as quais foram juntadas às folhas
discriminadas a seguir: (i) Costão Ville - Empreendimentos Imobiliários S.A. (fls. 115/118), (ii)
Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. (156/159), (iii) Costão Administração e Negócios
Imobiliários Ltda. (fls. 200/203), (iv) Preference – Serviços de Administração de Condomínio e
de Hotelaria Ltda. (fls. 249/252), (v) ECAP - Empresa Catarinense de Administração e
Participação Ltda. (fls. 46/49) e, por fim, (vi) Costão Golf Ltda. (fls. 292/295).
A propósito, as referidas impugnações possuem conteúdo idêntico, tendo sido
alegado, em síntese, que a solidariedade prevista no artigo 124 do CTN trata-se de solidariedade
“de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

acordo com a constituição e com o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as
disposições de leis ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as
responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. Além disso, as empresas também
colacionaram jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal
ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Os autos foram encaminhados para apreciação das peças impugnatórias e, aí, em
acórdão de fls. 419/433, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis entendeu por considerar o
lançamento procedente, mantendo o crédito tributário, conforme se observa dos trechos
transcritos abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2004
DEIXAR DE RETER ONZE POR CENTO DA NOTA FISCAL OU FATURA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra está
obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviço.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária aplicada
por descumprimento de obrigações acessórias.
DECADÊNCIA. PRAZO.
Tratando-se de multa única, ainda que considerada a decadência parcial do período
objeto da autuação, esta não afeta a infração praticada, vez que a infração se mantém
para todo o período do prazo quinquenal.
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previstas na legislação previdenciária.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADES.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
Lançamento Procedente.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 06.10.2008
(fls. 441), a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou recurso de fls.
451/455, protocolado em 04.11.2008, suscitando, portanto, as razões do seu descontentamento.
As demais empresas consideradas integrantes do grupo econômico também foram notificadas
(fls. 442/447) e protocolaram os respectivos Recursos Voluntários de fls. 456/460, 461/465,
466/470, 471/475, 476/480, 481/485, sustentando, também, suas razões e fundamentos de
defesas
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que os presentes Recursos Voluntários foram formalizados dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e cumprem os demais requisitos de
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo a apreciá-los em suas alegações
meritórias.
De logo, observo que a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
reitera os argumentos que já havia expostos na impugnação, tendo acrescentando apenas a
alegação de que a fiscalização teria deixado de enquadrar o serviço a ela prestado em um dos
incisos do § 2o do artigo 219 do RPS. A referida empresa encontra-se por sustentar, portanto, os
seguintes argumentos:
- Em que pese a conclusão teórica formulada pela fiscalização de que não
teria havido recolhimento de contribuição previdenciária sobre as notas
fiscais de serviços lançadas, essa conclusão não condiz com a realidade;
- Por não ter destacado o valor correspondente aos 11% (onze por cento)
de contribuição previdenciária incidentes sobre o valor total das notas
fiscais de prestação de serviço de cessão de mão de obra, a empresa
cedente da mão de obra, a COTERRA, não pôde realizar a compensação
da contribuição previdenciária não destacada;
- A conclusão da fiscalização precisa ser conferida por meio da
verificação dos recolhimentos da própria COTERRA. Caso contrário, a
constituição do crédito tributário passa a representar verdadeiro
enriquecimento sem causa – ilícito - do INSS, porque representará
duplicidade de recolhimento do mesmo valor: uma vez, normalmente,
pela COTERRA (que não podia ter compensado porque não destacou na
nota fiscal), e uma segunda vez, através deste lançamento; o que enseja a
restituição e a reparação civil, se for o caso, nos termos dos artigos 206,
§3 0, IV e V, 884, 885 e 886, do Código Civil;
- Ocorreu decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário até a competência de 02/2003, com fundamento no artigo 173,
do CTN e no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento no
Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 – MG;
- A fiscalização deixou de enquadrar o serviço prestado ao recorrente em
um dos incisos do § 2o do artigo 219 do RPS;
- Ao final, requer a procedência do recurso, com a declaração de
insubsistência do auto de infração.
Por sua vez, as demais empresas integrantes do grupo econômico também
continuam a sustentar as mesmas alegações constantes da impugnação. Confira-se:
- A solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à
solidariedade “de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a
lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a constituição e o
próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis
ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar
as responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas.
- Trouxe jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de
execução fiscal ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios
(Resp. n° 717.717/SP (2005/0008283-8) - DJU de 08.05.2006.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

- Ao final, requereu a reforma do acórdão para declarar a insubsistência
do Auto de Infração na parte da solidariedade solidária.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Recurso da Santinho Empreendimentos Turísticos S.A.

1.1.
Decadência

Assim como em sua impugnação, o contribuinte arrazoou sobre a ocorrência de
decadência quinquenal quanto à constituição do crédito tributário apurado até a competência de
02/2003. Ocorre que o acórdão de 1a instância já havia reconhecido a ocorrência da decadência
tal qual pleiteada, conforme se pode verificar dos trechos transcritos abaixo:
“Considerando que a autuação foi lavrada em 25 de fevereiro de 2008, as infrações
relativas a fatos geradores ocorridos até 12/2002, com a aplicação do art. 173, I, do
CT'N, encontram-se fulminadas pela decadência, não sendo passíveis de exigência os
valores de multa delas decorrentes.
Ocorre que as irregularidades quanto à ausência de retenção, extrapolam este marco,
sendo apontadas também no período não decadente, ou seja, a partir de 01/2003 até
09/2004.
Assim, embora haja irregularidades constatadas em período decadente, como a multa é
única, ainda que considerada a decadência parcial do período, esta não afeta a infração
praticada, já que a infração se mantém para todo o período do prazo quinquenal.”
Assim, tratando de matéria já julgada e provida em 1a instância, nos mesmos
limites das razões ora apresentadas, e diante da inexistência de novas alegações neste ponto,
entendo que não devo conhecer das alegações a respeito da decadência.

1.2.
Ausência de retenção

O Recorrente é obrigado a reter o percentual de 11% (onze por cento) de
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços de cessão de mão de obra, conforme previsão do artigo 31, caput e § 4o, III, da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com o artigo 219, § 3o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, atualizado nos
termos da Portaria MPS n. 142 de 11.04.2007). Confira-se:
“Lei no 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
(...)
III - empreitada de mão-de-obra;
Decreto n. 3.048/99
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no
§ 5o do art. 216.
(...)
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão;
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.”
Pelo que se pode verificar, percebe-se que a obrigação do recorrente em reter o
percentual de 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços de cessão de mão de obra é, por assim dizer,
irrefutável.
Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente em momento algum
referem-se ao descumprimento da obrigação acessória, limitando-se exclusivamente a contestar o
lançamento de contribuições previdenciárias que, em seu entendimento, já foram recolhidas pelo
prestador de serviços, uma vez que este não se beneficiou da compensação dos valores não
retidos. Dessa forma, devido a esta demanda não debater o lançamento de contribuição
previdenciária, não se pode falar em duplicidade de recolhimento.
Em verdade, este caso refere-se ao descumprimento de obrigação acessória, a qual
independe da ocorrência ou não do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
Outrossim, as razões do recorrente apenas discorrem daquelas ofertadas em sua impugnação por
ter sido alegado que a fiscalização deixou de enquadrar o serviço que lhe foi prestado em um dos
incisos do § 2o do artigo 219 do RPS.
Fato é que, consoante se verifica do relatório fiscal, a recorrente manteve contrato
de prestação de serviços com a empresa VALDIR HENRIQUE FERREIRA ME. (COTERRA -
Com. de Areia e Saibro e Serviços de Terraplenagem), CNPJ: 79.226.130/0001-05, cujo objeto
era a prestação de serviços de terraplenagem e escavações, na forma de empreitada, que serviam
de preparação de terreno para construção das vilas e do hotel nos empreendimentos imobiliários
do Costão do Santinho.
Logo, os serviços prestados estão demonstrados no Relatório Fiscal, bem assim a
indicação dos fatos infringidos encontra-se demonstrada, sem contar que a fiscalização traz os
detalhes dos serviços prestados e toda a motivação decorrente do lançamento. Com efeito,
verifica-se que os fundamentos legais estão devidamente inseridos no Auto de Infração, bem
como no Relatório Fiscal de lançamento, não havendo que se falar em falta de higidez do
trabalho fiscal. Por essas razões, nego provimento ao nesse ponto.

2. Recurso das Empresas Interessadas

As empresas imputadas no grupo econômico continuam a alegar que (i) a
solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à solidariedade “de direito”, que tem
validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a
constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis ordinárias,
como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as responsabilidades de sócios e
dirigentes das pessoas jurídicas e, por fim, (ii) aduziram ser incabível a responsabilidade
solidária em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória. Além do mais, ,
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

trouxeram jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal
ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Quanto à alegação de que a solidariedade prevista pelo artigo 124 do CTN deve
ser considerada como “de direito”, penso que não deve prosperar, haja vista o artigo 30, IX, da
Lei no 8.212/91 encontrar respaldo hierárquico constitucional. Explico.
Considerando que o primeiro embasamento para a caracterização de grupo
econômico está no artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social, prima facie o referido
comando cumpre o previsto pela lei de normas gerais de legislação tributária (inciso II do
parágrafo único do artigo 121 do CTN). Em outros termos, é sabido que a Constituição Federal
exige a disciplina dos sujeitos passivos mediante normas gerais de legislação tributária,
veiculada por lei complementar. Assim, considerando que o CTN (com força de lei
complementar) estabelece, como norma geral, que são responsáveis “as pessoas expressamente
designadas por lei”, o artigo 30 da Lei no 8.212/1991 encontra respaldo hierárquico superior
(CF/88) suficiente de validade e eficácia a ser aplicado no caso da recorrente, para a
caracterização de grupo econômico.
Ademais, grupo econômico “de direito” resta formalmente constituído quando nos
moldes do artigo 265, da Lei no 6.404/76, a partir de convenções registradas entre empresas que,
combinando recursos e esforços, almejem a consecução de objetivos comuns. Diferente da
hipótese de grupo econômico “de fato”, como é o caso, no qual, apesar de não haver
formalização legal, constitui-se de empresas interligadas entre si e controladas direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
Outrossim, como mencionado, a legislação previdenciária prevê a
responsabilidade solidária entre empresas que compõem grupo econômico na forma disposta no
artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91:
“Lei n. 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
A legislação transcrita, embora indique a solidariedade como efeito tributário
decorrente da existência de grupo econômico, não traz o conceito de “grupo econômico”.
Contudo, no direito tributário, para definição de conceitos, é permitido tanto o uso da analogia,
quanto dos princípios de direito privado, nos termos dos artigos 108, inciso I e 109, do Código
Tributário Nacional (CTN). Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
(...)
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Dessa forma, resta legítima a aplicação analógica de conceitos definidos por outra
legislação com o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
Assim, ao fazer menção ao instituto do grupo econômico, a Lei n° 8.212/91 não
restringe tal conceito àqueles grupos formalmente constituídos nos moldes do artigo 265, da Lei
n° 6.404/76, mas abrange, também, os grupos “de fato”. Neste contexto, aplica-se à legislação
previdenciária o conceito previsto no artigo 2°, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho, que
não condiciona a consideração de grupo à existência de convenções formais nesse sentido,
bastando que as empresas estejam sob a mesma direção, controle ou administração. É ver-se:
“Art. 2°(omissis)
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Por oportuno, o acórdão recorrido muito bem destacou que a Instrução Normativa
(IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, ratificava esse
entendimento. Confira-se:
“IN SRP n. 03, de 14 de julho de 2005
Art. 748. Caracteriza-se grupo económico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.”
E como bem concluiu, a norma previdenciária deu o mesmo tratamento da lei
trabalhista às empresas que integram grupo econômico.
No presente caso, como claramente destacou o acórdão recorrido, o Relatório
Fiscal, corroborado pelos contratos sociais e alterações posteriores, estatutos e atas de
assembleias, bem como organograma de fls. 42, constatou que a ECAP detém 99,9% na
Santinho Empreendimentos Turísticos S.A; 99,9% na Costão Golf Ltda.; 60% na Costão
Administração e Negócios Imobiliários Ltda., 99,9% na Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A; 99,99% na Preference - Serviços de Administração de Condomínio e Hotelaria
na Ltda., 4,17% Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda., que é controlada pela Santinho
Empreendimentos Turísticos S.A., que detém 95,82%.
Assim, diante da constatação da unicidade de controle dessas empresas, entendo
que as mesmas compõem um grupo econômico “de fato”, ficando sujeitas aos efeitos jurídicos
dessa relação, como a responsabilidade tributária solidária, expressamente prevista no artigo 30,
IX, da Lei n° 8.212/91, de acordo com a autorização do CTN.
Quanto à jurisprudência do STJ colacionada pela recorrente, verifica-se que esta
discute o redirecionamento de execução fiscal para responsabilizar os sócios da empresa
executada no caso concreto, sendo matéria distinta da responsabilidade solidária atribuída às
empresas que integram grupo econômico, por isso não se coadunando à presente demanda, razão
pela qual sobre ela não tratarei.
Em relação à alegação de ilegitimidade da conferência de responsabilidade
solidária em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória, pelo que já foi
exposto, não assiste razão à recorrente, pois considerando que o §3o do artigo 113 do CTN
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

dispõe que “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, sendo obrigação principal a
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação assessória, esta é passível de
responsabilização solidária.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos Recursos
Voluntários e nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital